Tribunal: TJDFT
Processo: 0748939-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Objeção de pré-executividade oposta pela executada. Objeto. Defesa substantiva. Alegação de prescrição. Inocorrência. Situação de obrigação solidária. interrupção do prazo prescricional pela citação de uma das executadas. Efeito interruptivo extensível a todos os devedores (CTN, art. 125, III). Prescrição direta como tese defensiva. Prazo quinquenal. Executivo aviado antes da vigência da Lei Complementar no 118/05. Inovação de natureza processual irretroativa. Constituição definitiva do crédito tributário. Ajuizamento do executivo antes do implemento do prazo prescricional. Prescrição quinquenal ordinária não configurada. Agravo desprovido. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento que interpusera a embargante em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor e de outras duas litisconsortes pelo embargado – Distrito Federal –, conhecera parcialmente da pretensão que aviara, em sede de objeção de pré-executividade, e, na extensão conhecida, dentre outras resoluções, acolhera-a em parte, extinguindo parcialmente o executivo fiscal defronte o reconhecimento de que a prescrição ordinária do crédito exequendo restara perfectibilizada apenas quanto às CDAs individualizadas.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem acórdão que resolvera negativamente a insurgência da embargante almejando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória aviada pelo embargado em seu desfavor e de outras duas litisconsortes na parte em que está aparelhada pelos títulos reputados hígidos pelo provimento originalmente recorrido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.